Tribunal: TJBA
Processo: 8074588-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074588-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Devedor Fiduciário contra decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo financiado sob alienação fiduciária. O Agravante alega a existência de conexão com ação revisional, a descaracterização da mora por abusividade de encargos e a essencialidade do bem para sua atividade profissional, pleiteando a revogação da liminar e a manutenção na posse do veículo.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera propositura de ação revisional é capaz de obstar o deferimento ou prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) saber se as alegações de abusividade na cobrança e dificuldades financeiras descaracterizam a mora para fins de busca e apreensão; e (iii) saber se a essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional do Devedor Fiduciário é suficiente para afastá-lo da garantia fiduciária e da busca e apreensão.

III. Razões de decidir 3. As ações de busca e apreensão e revisional de contrato de alienação fiduciária possuem autonomia processual, não havendo prejudicialidade externa automática, especialmente quando não há purgação da mora ou depósito do valor incontroverso pelo Devedor Fiduciário, tampouco elementos que justifiquem a suspensão da busca e apreensão. 4. A mora do Devedor Fiduciário, para fins de busca e apreensão, configura-se pelo inadimplemento da obrigação e pela regular notificação, sendo as meras alegações de abusividade ou dificuldades financeiras insuficientes para descaracterizá-la, na ausência de comprovação de depósito ou purgação nos termos da lei. 5. A essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a atividade profissional do devedor, embora relevante, não foi demonstrada de forma cabal a ponto de caracterizar a indispensabilidade e insubstituibilidade do veículo para a subsistência do agravante, prevalecendo a garantia fiduciária instituída em favor do Credor Fiduciário.

IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de depósito do valor incontroverso ou purgação da mora, não impede o deferimento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, em face da autonomia das demandas. 2. A alegação de essencialidade do bem alienado fiduciariamente para o trabalho, sem comprovação inequívoca de sua indispensabilidade e insubstituibilidade, não afasta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em caso de mora devidamente comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, caput e §3º, art. 98, art. 99, art. 995, parágrafo único, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8074588-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GERALDO DOS SANTOS CARVALHO
e como agravado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora